Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Com vista a assegurar a paridade de armas, defiro o pedido formulado pela ré SILANDIA AMARAL DA SILVA no ID 27391024. Intimem-se os réus-apelantes para que, caso queiram, apresentem no prazo de 15 (quinze) dias quesitos complementares essencialmente relacionados à especialidade do perito nomeado nesta segunda instância, qual seja, ginecologia e obstetrícia, uma vez que se discute eventual falha no processo de parto cometida pelos réus. No mesmo prazo, devem os réus se manifestarem quanto à proposta de honorários apresentada pelo Senhor Perito. Após, conclusos. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora